Tribunal: TJPA
Processo: 0004119-36.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004119-36.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0004119-36.2012.8.14.0028

AGRAVANTE:
BRADESCO
SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Advogado(a) da AGRAVANTE: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA

Advogado(a) do AGRAVADO: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO – OAB/PA 15.227

Desembargador Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA DA DEBILIDADE PERMANENTE. SÚMULA 573 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O termo inicial do prazo prescricional, a fim de recebimento dos valores referentes ao seguro Dpvat, tem início com a ciência inequívoca da debilidade permanente.

2 – Não há exigência de que o segurado se submeta a tratamento médico para que não ocorra o prazo prescricional no período compreendido entre a data do acidente e a confecção do laudo.

3 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0004119-36.2012.8.14.0028

AGRAVANTE:
BRADESCO
SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

Advogado(a) da AGRAVANTE: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA

Advogado(a) do AGRAVADO: ELIANE DE ALMEIDA GREGÓRIO – OAB/PA 15.227

Desembargador Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pela recorrente em face de
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA.

O agravante reclama que o julgamento monocrático não reconheceu a ocorrência da prescrição do direito do autor/apelado e defende que o recurso deve ser julgado pela corte, com vistas a possibilitar o exercício pleno do contraditório.

Alega que ocorreu a prescrição do direito do autor, considerando a data do acidente (03/06/2007) e o ajuizamento da ação (03/05/2012). Pugna pela relativização da Súmula 278 do STJ ante a não comprovação do tratamento médico realizado entre a data do acidente e a expedição do laudo pericial.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2557395.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno contra decisão
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA.

O recurso de agravo interno merece conhecimento face o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Desde já, adianto que não vislumbro razão ao agravante.

Cediço que o Código Civil Brasileiro estabelece o prazo prescricional de três anos para pretensão do beneficiário contra o segurador no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, conforme art. 206, § 3º, IX, do referido diploma legal. Contudo, para que a parte possa demandar em face da seguradora, é necessário que tenha ciência do grau de lesividade da debilidade decorrente do acidente, pois só assim poderá pleitear a indenização que entender cabível. Tal ciência decorrerá do laudo realizado a fim de atestar o grau da debilidade/sequela e somente a partir da devida noção do grau da lesão, poderá a parte interessada requerer os valores devidos consoante disposição na Lei 6.194/74.

Somente da confecção do laudo que começará a contagem do prazo prescricional da pretensão do segurado, posto que, tendo ciência do grau da debilidade, poderá pleitear adequadamente os valores devidos.

A Súmula 278 do STJ assim disciplina. Vejamos:

Súmula nº 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do REsp 1388030/MG (Tema Repetitivo 668), firmando a tese de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Reforçando o entendimento demonstrado acima, foi editada a Súmula 573 do Superior Tribunal de Justiça com o seguinte enunciado:

Súmula nº 573 - Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Assim, resta evidente que a contagem do prazo prescricional só tem início com a ciência inequívoca das debilidades decorrentes do acidente.

Analisando o caso concreto, verifica-se que o acidente ocorreu em 03/06/2007, tendo sido ajuizada a ação em 03/05/2012, quase cinco anos após o fato, porém, conforme documento de ID 1978851 – pg. 38, o laudo pericial foi confeccionado somente em 24/04/2011, um ano antes da propositura da demanda.

O certo é que o apelado não tinha como ajuizar a ação sem antes ter ciência inequívoca de sua debilidade permanente, eis que necessária a sua configuração para enquadrar a pretensão junto à seguradora, de acordo com os valores estabelecidos em tabela.

Além disso, não merece guarida a alegação de que o autor não teria comprovado a realização de tratamento médico entre a data do acidente e a confecção do laudo pericial. E isso porque não existe qualquer imposição legal neste sentido e tampouco caberia à seguradora exigir que o segurado realizasse tratamento médico com o intuito evitar a prescrição de sua pretensão.

Logo, tendo como termo inicial da prescrição a data de confecção do laudo (ciência inequívoca), ou seja, a data de 24/04/2011, e tendo o autor ajuizado a ação de cobrança em 03/05/2012, por certo não ocorreu a prescrição alegada, posto que não decorreu o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil Brasileiro.

Dessa forma, considerando as várias decisões das cortes superiores neste sentido, o Relator julgou monocraticamente a apelação interposta, ocasião em que conheceu o recurso e negou-lhe provimento, consoante decisão de ID 2266343.

Portanto, induvidoso o acerto no julgamento monocrático do recurso interposto, eis que presentes os requisitos necessários, em consonância com o art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

DISPOSITIVO

Isto posto, com base nos fundamentos expostos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022